Tribunal: TJBA
Processo: 8002292-79.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002292-79.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNA SILVA DOS REIS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS. OPÇÃO DO AUTOR. NATUREZA RELATIVA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA AO EXCEDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Autora em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta do juízo cível comum para processar e julgar a causa, por entender que a matéria seria de competência dos Juizados Especiais Cíveis.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais é absoluta ou relativa, e se a parte autora possui a faculdade de optar entre o ajuizamento da demanda na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível, especialmente quando o valor da causa excede o teto de 40
salários mínimos
.

III. Razões de decidir

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, no âmbito da Justiça Estadual, é relativa, constituindo faculdade do autor a opção pelo rito sumaríssimo ou pelo juízo comum, conforme interpretação do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 e do art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.675/96. Diferentemente do que ocorre nos Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/01) e da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/09), em que a competência é absoluta, o sistema estadual preserva a autonomia de vontade do demandante para escolher o rito que melhor atenda aos seus interesses. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o processamento perante o Juizado Especial é opção do autor (REsp 1.725.663/RS e REsp 1.726.789/RS), sendo vedada a declinação de competência de ofício pelo magistrado.

4. Na hipótese dos autos, a Apelante atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que, à época da propositura, superava o teto de 40
salários mínimos
estabelecido para o rito dos Juizados. Ao optar pelo ajuizamento perante a Vara Cível sem manifestar renúncia expressa ao valor excedente, a recorrente exerceu direito subjetivo processual legítimo, vinculando a causa ao rito comum ordinário. Portanto, a extinção do feito por suposta incompetência absoluta configura cerceamento do direito de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Ante o exposto, o recurso de apelação deve ser provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do feito.

Tese de julgamento:

"1. No âmbito estadual, o ajuizamento de ações perante os Juizados Especiais Cíveis é uma faculdade da parte autora, possuindo natureza relativa, o que impede a declinação de competência de ofício.

2. A escolha pelo rito comum na Justiça Estadual, especialmente quando o valor da causa ultrapassa o teto legal dos Juizados e não há renúncia ao excedente, deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio do livre acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 3º, I e § 3º, da Lei nº 9.099/95; Art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil; Art. 5º, XXXV e LXXVIII da CF/88; Art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.675/96.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Ação de Cobrança nº
8002292-79.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante EDNA SILVA DOS REIS e como apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador(
BA), datado e assinado digitalmente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora